Tribunal: STF
Processo: HC 268554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DOS AGRAVANTES ASSENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.